Tribunal: TJDFT
Processo: 0731964-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731964-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JANAINA PRUDENCIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu os pedidos de inscrição do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, de suspensão da sua carteira nacional de habilitação (CNH) e de penhora de salário. O agravante sustenta a possibilidade de penhora de salário do devedor, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Alega ser cabível, também, a suspensão da CNH da agravada, com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC, e no princípio da cooperação. Aduz que o juiz não pode se recusar a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, consoante previsto no art. 782, § 3o, do CPC. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as medidas citadas, ante o risco de prejuízos financeiros, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a mencionar haver “risco de prejuízos financeiros” (petição de recurso ID no 29679060 – pág. 14), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de conceito vago, tal como o alegado “risco de prejuízos financeiros”. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Quanto à pretensão de penhora de salário, em que pese não estar pacificada a matéria, esta egrégia 4a Turma Cível vem entendendo pela impossibilidade de relativização desta hipótese de impenhorabilidade, fora das exceções expressamente disciplinadas em lei. Nesse sentido, entre muitos julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE TRANSAÇÃO COMERCIAL. NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. ÓBICE LEGAL. ART. 833, IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera; 2. Ao disciplinar a questão, o próprio legislador já institui critérios objetivos para excepcionar a garantia da impenhorabilidade restringindo a exceção às hipóteses em que se busca a satisfação de obrigação de prestação alimentícia ou quando o salário do devedor exceder a 50 salários-mínimos mensais; 3. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (art. 97, da Constituição Federal e Súmula Vinculante no. 10/STF). 4. Por não haver pronunciamento judicial acerca de eventual inconstitucionalidade do art. 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil, impõe-se a observância estrita, sendo incabível o juízo de razoabilidade pretendido pelo exequente. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1371494, 07088000920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, em juízo prelibatório, como a execução é fundada em cédula de crédito bancária e a remuneração da agravada não excede a cinquenta (50) salários mínimos, não se mostra presente a probabilidade do direito, à luz do que dispõe o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC. Quanto à suspensão da CNH da executada, o pedido não merece ser acolhido, já que, em linha de princípio, referidas medidas não resultariam em benefício algum para o credor, uma vez que não se mostram adequadas ao fim almejado, no caso, ao pagamento da dívida. Prosseguindo, ao menos numa análise prefacial, a decisão não se mostra despida de fundamentação para indeferir a inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes, tendo expressamente mencionado que “sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido” (ID no 104627880). No caso, a agravante é instituição bancária e a inscrição do nome de seus devedores em cadastros de proteção ao crédito constitui atividade cotidiana, não se vislumbrando a imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para realizar a medida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator